Tribunal: TJES
Processo: 5010524-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010524-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALAILTON DA ASSUMPCAO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA.PRÁTICA ABUSIVA. NARRA O AUTOR QUE EM JANEIRO DE 2022 RECEBEU COBRANÇA NO VALOR DE R$290,96, RAZÃO PELA QUAL CONTESTOU JUNTO À RÉ O VALOR, MOMENTO NO QUAL FOI INFORMADO DE QUE SEU MEDIDOR ESTAVA EMBAÇADO SENDO COBRADA TROCA DO RELÓGIO PARA MELHORES LEITURAS, SENDO A TROCA REALIZADA LOGO EM SEGUIDA. NÃO HOUVE MAIS CONTESTAÇÕES QUANTO A FATURA DE JANEIRO/2022, HAVENDO COBRANÇAS NORMAIS EM FEVEREIRO/2022 E MARÇO/2022. PORÉM, EM ABRIL/2022 RECEBEU COBRANÇA NO VALOR DE R$808.43, NO QUAL ULTRAPASSA A MÉDIA DE CONSUMO QUE COSTUMA TER, TENDO CONTESTADO A FATURA JUNTO A REQUERIDA. EM CONTATO EXTRAJUDICIAL, NÃO CONSEGUIU RESOLVER O PROBLEMA, RAZÃO PELO QUAL FOI AO PROCON PELO PROTOCOLO FA Nº 32-001.004.22-0009885, NO QUAL RECEBEU RESPOSTA, POR PARTE DA DEMANDADA, DE QUE NÃO HOUVE IRREGULARIDADES EM SUA FATURA EM RAZÃO DE NÃO TER HAVIDO A LEITURA COMPLETA NO MÊS DE MARÇO, SENDO ALEGADO AINDA QUE SEU CONSUMO TERIA ALCANÇADO O PATAMAR DE 696 KW/H. A INFORMAÇÃO GEROU ESTRANHEZA, VISTO QUE O REQUERENTE MORA JUNTO DE SUA ESPOSA E MAIS NINGUÉM, POSSUINDO SOMENTE UMA GELADEIRA, VENTILADOR E TELEVISÃO QUE SE MANTÉM LIGADOS, ALÉM DE QUE O MAIOR VALOR PAGO FOI NA FATURA COM VENCIMENTO EM 27/05/2021 NO VALOR DE R$211,30. PORÉM, VEIO A RECEBER, POSTERIORMENTE, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EM VALOR DE R$26,28, O QUE LHE CAUSOU ESTRANHEZA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ EM: DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00, REDUÇÃO DA FATURA DE ABRIL/2022 PARA UM VALOR QUE CONDIZ COM OS GATOS DO REQUERENTE, PROVER ESCLARECIMENTO QUANTO A FATURA DE JUNHO/2022. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E REVISAR O VALOR DA FATURA DE ABRIL/2022 A UM PATAMAR QUE SE ENCAIXA NA MÉDIA DE CONSUMO DO AUTOR. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE DEMANDA CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR CONSEGUIU PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NÃO SENDO TAIS EVIDÊNCIAS AFASTADAS PELA ENTÃO RECORRENTE QUE NÃO FOI CAPAZ DE PROVAR QUE O CONSUMO DEMONSTRADO NA FATURA CONTESTADA ERA CORRETO, NESSE SENTIDO, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR DE PRESTAÇÃO REGULAR DE SERVIÇO, VISTO QUE OS VALORES DE CONSUMO APRESENTADOS SÃO DIVERSOS DO QUE FOI APRESENTADO NA FATURA DE ABRIL/2022. HAVENDO IRREGULARIDADE NO SERVIÇO, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM AFASTAR O DANO MORAL, VISTO QUE É CLARO O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASO. ADEMAIS, O VALOR EXARADO NA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS POSSUI VALOR CONDIZENTE COM O CASO, SEM EXTRAPOLAR OS LIMITES OU FERIR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)